Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000511-45.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.747.251/0001-83 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ESMERALDO FREITAS SILVEIRA - CPF: 029.465.131-49 (AGRAVANTE), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), MAURINDO TEOFILO DE SAMPAIO - CPF: 346.740.711-00 (AGRAVANTE), NILDO FERNANDES SILVEIRA - CPF: 511.278.301-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.747.251/0001-83 (AGRAVADO), MAURINDO TEOFILO DE SAMPAIO - CPF: 346.740.711-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA ANULADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA REFORMA. CAPÍTULOS NÃO DEVOLVIDOS. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao dar provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso, anulou a sentença proferida em execução fiscal, determinando o retorno dos autos à origem, sem delimitar expressamente os capítulos afetados pela reforma.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir o exato alcance da decisão monocrática proferida na Apelação, em especial quanto à delimitação dos capítulos sentenciais anulados, frente aos limites da devolutividade do recurso.

III. Razões de decidir

3. A Apelação do Estado restringiu-se à aplicação do art. 2o, da Lei n. 10.496/2017, especificamente quanto à possibilidade de extinção da execução por se tratar de crédito inferior a 160 UPFs.

4. Não houve impugnação quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nem à fixação dos honorários sucumbenciais, capítulos que, por ausência de devolução, permanecem íntegros.

5. A omissão da decisão agravada quanto à delimitação dos efeitos da reforma ensejou dúvida interpretativa sobre os capítulos atingidos, impondo-se seu saneamento para preservar a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido, com a retificação da decisão monocrática para esclarecer que o provimento da Apelação se restringiu ao capítulo sentencial que extinguiu a execução fiscal com base no art. 2o, da Lei n. 10.496/2017, permanecendo hígidos os demais capítulos, notadamente os relativos à nulidade da CDA e aos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A devolutividade recursal se limita aos pontos impugnados no recurso, não abrangendo capítulos sentenciais não devolvidos. 2. O provimento de apelação deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com os limites objetivos da insurgência recursal.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.496/2017, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Esmeraldo Freitas Silveira, representado por seu herdeiro, Nildo Fernandes Silveira, contra a decisão monocrática prolatada por este Relator, que proveu a Apelação, manejada pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento (id. 315667871, págs. 01/07).

O Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em excesso de julgamento, por ter delimitado de forma insuficiente o alcance dos efeitos da decisão monocrática, já que a Apelação do Estado de Mato Grosso, ora Agravado, se limitava a aplicação, ou não, da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Alega que o
decisum
recorrido, ao anular a sentença, acabou alcançando capítulos não devolvidos à instância revisora.

Afirma que a decisão atacada não deveria ter afetado o reconhecimento da nulidade da CDA e nem a fixação dos honorários advocatícios, porque não foram objetos da Apelação.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja explicitado o alcance da anulação da sentença, resguardando-se integralmente os capítulos sentenciais não impugnados pelo ente estatal.

O Agravado apresentou as
contrarrazões, requerendo o desprovimento do Agravo (id. 323102876, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Esmeraldo Freitas Silveira, representado por seu herdeiro, Nildo Fernandes Silveira, insurge-se contra a decisão monocrática prolatada por este Relator, que proveu a Apelação, manejada pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

Analisando os autos, entendo que a pretensão do Agravante merece guarida, uma vez que a decisão agravada não delimitou adequadamente o exato alcance da Apelação, gerando dúvida acerca da extensão da matéria devolvida e dos capítulos da sentença efetivamente anulados.

Denota-se do
decisum
agravado que o Estado limitou sua insurgência ao reconhecimento da inaplicabilidade da Lei n. 10.496/2017, argumentando que o crédito executado possuía valor superior a 160 UPFs, bem assim que a referida norma apenas conferia a faculdade de desistir das execuções fiscais consideradas de baixo valor, motivo pelo qual não poderia ser extinta a execução com base na norma estadual.

Assim, é certo que o objeto da Apelação se reduzia a um único ponto: verificar se o crédito executado poderia ou não ser extinto com fundamento no art. 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, à vista do limite de 160 UPFs.

Não houve devolução quanto à nulidade parcial da CDA, nem quanto à discussão dos honorários advocatícios, nem quanto a qualquer outro capítulo da sentença. A devolutividade estava estritamente vinculada ao exame do “baixo valor”, e somente a ele.

A decisão monocrática, entretanto, ao dar provimento ao Apelo e determinar o retorno dos autos à origem, não consignou expressamente que a reforma se limitava ao capítulo sentencial que extinguiu a execução com fundamento na Lei n. 10.496/2017, o que deixou margem à interpretação de que os demais capítulos teriam sido anulados ou remetidos para reapreciação, o que não corresponde ao conteúdo da Apelação.

Cumpre, portanto, sanear a omissão apontada, deixando expresso que a decisão monocrática reformou apenas o capítulo sentencial que extinguiu a Execução Fiscal com base no valor inferior ao limite legal, preservando-se todos os demais capítulos da sentença, especialmente aqueles relacionados à nulidade da CDA e à fixação dos honorários sucumbenciais, porquanto não impugnados pelo Estado e, portanto, não devolvidos ao Tribunal.

Dessa forma, deve ser provido o Agravo Interno para delimitar expressamente o alcance da decisão recorrida, afirmando que:
i) a Apelação devolveu ao Tribunal somente o exame da possibilidade de extinção da execução fiscal com base no art. 2o, da Lei n. 10.496/2017;
ii) o provimento monocrático restringe-se exclusivamente a esse ponto;
iii) permanecem íntegros e não anulados os demais capítulos da sentença.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto
Esmeraldo Freitas Silveira, representado por seu herdeiro, Nildo Fernandes Silveira, para retificar a decisão monocrática, delimitando que o provimento do Recurso de Apelação alcançou apenas o capítulo sentencial relativo à aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017, permanecendo incólumes os demais capítulos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025